Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707191-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JULYO ANDERSON MENDES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de JULYO ANDERSON MENDES ARAUJO (proc. no 0701994-03.2021.8.07.0006), consistente em determinar a emenda a inicial para juntada de regular notificação extrajudicial do requerido/agravado em endereço conhecido. Sustenta o cabimento do recurso, bem como o equívoco da decisão agravada, alegando que a notificação extrajudicial não precisa ser recebida pelo destinatário, bastando que seja encaminhada para o endereço constante do contrato. Colaciona julgados em favor de sua tese, aduzindo, ainda, que a frustração do ato decorre do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado. Entende, assim, que, o ato alcançou sua finalidade, eis que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, enviou a notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço contratualmente fornecido, não sendo esta recebida por motivos alheios à sua vontade. Nesses moldes, enfatiza que o recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada e determinar a análise da liminar de busca e apreensão. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para, reconhecendo-se a validade da notificação enviada para o endereço contratual, seja apreciada a medida liminar de busca e apreensão. Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tramitação do feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, possibilitando-se o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. Preparo regular ID 23937485. Em despacho de ID 23990836, determinei que o agravante comprovasse a tempestividade do recurso, o que foi cumprido pela manifestação de ID 24460571. É o relatório. DECIDO. Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, vez que o agravante já sofre os efeitos da mora contratual. Superada essa questão, é certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, vislumbro que a tese trazida no recurso encontra forte amparo na jurisprudência sobre o tema, uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes, a saber: Q AR 9 conjunto 1 101 Lote 1 AP, Setor Oeste/Sobradinho/DF, conforme ID 84040043 e 84040042. Assim, a alteração do endereço sem comunicação prévia ao credor não torna a notificação inválida. Pelo contrário, serve para caracterizar a mora do devedor. Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR - PROTESTO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A documentação acostada ao recurso demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes. 2. O fato de a notificação não ter sido entregue porque desconhecido o destinatário não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente ao credor a mudança de endereço. 3.A conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu endereço (art. 2o, §2o). Nessa perspectiva, orienta-se a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1068056, 07100282420178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) - grifo nosso. Infere-se, portanto, que a conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor (art. 2o, § 2o). Nessa perspectiva, orienta a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. A mora resta, portanto, evidenciada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco do resultado útil do processo, por se tratar de bem móvel, nem sempre de fácil localização. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para afastar o óbice de nova comprovação da mora, a fim de que seja apreciado o pedido liminar de busca e apreensão. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de março de 2021 11:39:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator